Tribunal: TJBA
Processo: 8037883-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037883-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: EDLENE ALMEIDA TELES DIAS ARGOLLO e outros

Advogado(s)
:
EDLENE ALMEIDA TELES DIAS ARGOLLO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO TEMPORÁRIA QUE SE REPUTA ILEGAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DE AUTORIA E I
NDISPENSABILIDADE DA MEDIDA PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Naiana dos Santos Araújo, presa temporariamente em 26/06/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 159, caput, do Código Penal. A impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar, alegando inexistência de indícios de autoria e a presença de condições pessoais favoráveis da paciente, como trabalho lícito, residência fixa e filhos menores, sendo pleiteada a revogação da prisão temporária ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. O parecer ministerial opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão temporária, à luz da fundamentação apresentada e dos requisitos do art. 1º da Lei nº 7.960/89; e (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prisão temporária foi decretada com base nos incisos I e III, alínea “a”, do art. 1º da Lei nº 7.960/89, estando fundamentada em elementos concretos extraídos do inquérito policial, como o relatório de investigação, imagens de câmeras de segurança, contradições nas declarações da paciente e indícios da utilização do veículo por ela conduzido na prática do delito de extorsão mediante sequestro.

4. A decisão judicial demonstrou, ainda que de forma sucinta, a imprescindibilidade da medida cautelar para garantir a eficácia das investigações, diante da gravidade do crime, da existência de coautores foragidos e do risco de interferência na instrução criminal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à compatibilidade da prisão temporária com os objetivos da persecução penal, não sendo possível sua substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

6. As condições pessoais da paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a legalidade da prisão temporária, sobretudo diante da ausência de comprovação de indispensabilidade aos cuidados de filho menor ou da impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegado.
Tese de julgamento: “1. A prisão temporária exige fundamentação idônea e elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para a eficácia das investigações. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para revogar a prisão temporária quando preenchidos os requisitos legais. 3. A substituição da prisão temporária pela domiciliar não é admitida, sendo medida incompatível com a finalidade de acautelamento do inquérito policial.

DISPOSITIVOS CITADOS:

Código Penal, art. 159, caput;

Lei nº 7.960/89, art. 1º, incisos I e III, alínea “a”;

Código de Processo Penal, arts. 318, 319.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no RHC n. 181711/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023;

STJ, AgRg no HC n. 736138/PR, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 20.09.2022, DJe 23.09.2022;

STJ, AgRg no HC n. 925562/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus

nº 8037883-53.2025.805.0000, relativo ao feito originário que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/Ba, Impetrado pelo Bela. Edlene Almeida Teles Dias Argollo em benefício de Naiana dos Santos Araújo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nessa extensão, pela denegação, nos termos do voto.